Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos recorrentes do uso de contraceptivo. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação civil por danos decorrentes do uso do contraceptivo Essure, fabricado pela empresa Bayer e comercializado pela empresa Commed.
2. A autora alegou que, após a implantação do dispositivo contraceptivo Essure, passou a sofrer cefaleia, aumento do fluxo menstrual, dores e cólicas no baixo ventre, interferindo em sua vida sexual e culminando na separação de seu companheiro, além de desenvolver transtorno depressivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o uso do dispositivo Essure e os danos alegados pela autora; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informar sobre os riscos do procedimento.
III. Razões de decidir
4. A análise dos autos revela que a inicial e a petição de emenda não foram acompanhadas de comprovantes, laudos ou relatórios médicos que evidenciassem a ocorrência dos males associados ao uso do dispositivo Essure.
5. Documentos nos autos comprovam que os médicos analisaram os dados clínicos da autora e concordaram com a realização da esterilização cirúrgica após informar sobre as opções anticoncepcionais reversíveis, riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão.
6. O termo de ciência e consentimento assinado pela autora indica as intercorrências possíveis durante os períodos intra-operatório e pós-operatório.
7. O prontuário médico da autora demonstra que o procedimento de inserção do dispositivo transcorreu sem complicações ou intercorrências.
8. Exames médicos realizados após o procedimento mostraram que os dispositivos estavam corretamente posicionados nas trompas.
9. Laudo pericial concluiu que não foi comprovada a ocorrência de nexo de causalidade entre a inserção e a permanência dos dispositivos Essure e as queixas da autora, nem falha na fabricação ou defeito nos dispositivos implantados.
10. A autora admitiu ter assinado o termo de ciência e consentimento quanto ao procedimento e participado de palestra sobre o funcionamento do mecanismo e potenciais efeitos colaterais.
IV. Dispositivo
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 12, 14, 18, 25, 34; CPC, arts. 370, 932, 1.010, 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0723532-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/06/2024; TJDFT, APC no 0710480-43.2018.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 04/03/2020.